Tribunal: TJMT
Processo: 1040647-28.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040647-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 044.613.651-40 (APELANTE), WILIAM JUNIOR BERTE - CPF: 026.043.140-02 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ LUCIANO - CPF: 667.111.771-34 (VÍTIMA), GABRIEL PORTUGUES NALINI - CPF: 058.839.451-39 (VÍTIMA), MAURO PRIMO VIEIRA - CPF: 452.181.881-15 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA SA - CPF: 815.948.871-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 063.625.071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, a qualificadora escalada está devidamente comprovada diante os relatos da vítima, das testemunhas, inclusive, corroborada pelas imagens extraídas pelas câmeras de monitoramento de segurança da residência, conforme consta no Id. 216986730.

A ausência de laudo pericial constatando a escalada não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP, sendo perfeitamente possível, na busca pela verdade real, utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Flávio Rodrigues da Cruz e William Junior da Cruz
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1040647-28.2023.8.11.0003, que condenou os réus nos seguintes termos;

·

Réu William Júnior Berte
, pela prática do crime de furto simples e qualificado, previsto no art. 155, caput; art. 155, §4º, incisos I e IV; art. 155, §4º, incisos II e IV; e art. 155, §4º, incisos II e IV, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (CP, art. 71), a pena em

·

Réu Flávio Rodrigues da Cruz
, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal. (Id. 216986256)

Nas razões recursais, a defesa busca-se o afastamento da qualificadora da escalada, em razão da ausência de laudo pericial. (Id. 216986843)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 216986845)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 226467159)

“Apelação Criminal – Furtos, nas modalidades simples e qualificada [art. 155, caput; art. 155, §4º, incisos I e IV e art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 71 todos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Requerida exclusão da qualificadora da escalada – impossibilidade - escalada que ressai devidamente comprovada dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual: depoimentos testemunhais e imagens captadas por câmera de segurança dos locais dos crimes – manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Flávio Rodrigues da Cruz e William Junior da Cruz
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1040647-28.2023.8.11.0003.

Narra a exordial acusatória,
in verbis
:

“[...]HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que no dia 24/11/2023, por volta das 23h30min, a vítima Mauro Primo Vieira estacionou seu automóvel, Fiat Pálio, defronte a residência situada na rua Presidente Castelo Branco, 335, bairro Vila Operária, sem, contudo, trancar o veículo.

Aproveitando-se do descuido da vítima, o denunciado WILLIAN subtraiu o automóvel, possivelmente através de ligação direta, subtraindo, também, todos os pertences que se encontravam no interior do veículo, como som, documentos pessoais, estepe e seus pertences religiosos (inerentes a função de padre).

No dia seguinte, isto é, em 25/11/2023, por volta das 18h50min, o denunciado WILLIAN, desta vez auxiliado pelo acusado TIAGO, deslocou-se à residência da vítima Ricardo da Silva Sá. Apurou-se que os implicados foram ao palco do crime utilizando-se do automóvel Fiat Pálio, subtraído um dia antes, o qual estava sendo conduzido por TIAGO, que, pelas circunstâncias, tinha conhecimento que o carro era produtor de crime.

No local, os implicados apuraram que não haviam pessoas na residência e, então, WILLIAN desceu do veículo, cortou os cabos de energia da casa, deixando-a sem luz; ato seguinte, arrombou o portão de pedestre (laudo pericial anexo), por onde ingressou e subtraiu os objetos discriminados acima. Em seguida, com o auxílio de TIAGO, colocaram a res furtiva no interior do automóvel e empreenderam fuga.

Em suas declarações, a vítima Ricardo informou que o guarda do bairro o comunicou que, naquela data, visualizou um automóvel Fiat Pálio próximo ao local do crime.

Já no dia 27/11/2023, os denunciados WILLIAN e TIAGO, utilizando-se do automóvel Fiat Pálio, subtraído anteriormente, deslocaram-se à residência situada no bairro Jardim Brasília.

No local, TIAGO, condutor do automóvel, que, repise-se, pelas circunstâncias, tinha conhecimento que o carro era de origem criminosa, estacionou em frente à casa, enquanto que WILLIAN se encarregou de escalar o portão da moradia e dali subtraiu os objetos relacionados no terceiro fato.

Ato seguinte, com o auxílio de TIAGO, colocaram a res furtiva no interior do automóvel e empreenderam fuga.

Ressalta-se que esses fatos foram flagrados pelas câmeras de segurança da residência vizinha, sendo capturada a ação dos criminosos, tal como descrito, inclusive a escalada.

Por fim, apurou-se que no dia 30/11/2023, o parceiro de crime de WILLIAN foi o denunciado FLÁVIO.

Com efeito, apurou-se que os implicados transitavam em uma motocicleta CG 160, de cor vermelha, placa QBX-2281, pertencente à FLÁVIO, à busca da melhor oportunidade para praticar o crime de furto. Em dado momento, visualizaram uma residência situada no bairro Sagrada Família sem a presença de moradores, e, então, estacionaram ali.

No local, utilizaram-se de modus operandi similar aos crimes anteriores: WILLIAN escalou portão,
desligou o padrão de energia e subtraiu os objetos relacionados acima, dentre estes, 02 (dois) carregadores de arma de fogo, tipo pistola, calibre 380. Após, com o auxílio de FLÁVIO, parteda res furtiva foi transportada para uma região de matagal. [...]” (Id. 216986760)

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou procedente a denúncia, condenando os réus pelos seguintes crimes:

·

Réu William Júnior Berte
, pela prática do crime de furto simples e qualificado, previsto no art. 155,
caput
; art. 155, §4º, incisos I e IV; art. 155, §4º, incisos II e IV; e art. 155, §4º, incisos II e IV, todos do Código Penal, em continuidade delitiva (CP, art. 71), a pena em 02 [dois] anos e 06 [seis] meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 12 [doze] dias-multa.

·

Réu Flávio Rodrigues da Cruz
, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal, a pena em 02 [dois] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto e pagamento de 12 [doze] dias-multa. (Id. 216986256)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso em favor dos apelantes para afastar a qualificadora escalada, por inexistir no laudo pericial qualquer referência segura acerca do local de acesso utilizado para invadir a residência.

A qualificadora escalada está devidamente comprovada diante os relatos da vítima, das testemunhas, inclusive, corroborada pelas imagens extraídas pelas câmeras de monitoramento de segurança da residência, conforme consta no Id. 216986730.

Assim, a ausência de laudo pericial constatando a escalada não impede a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP, sendo perfeitamente possível, na busca pela verdade real, utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental.

A propósito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecidos, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

“[...]1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprema suaausência.2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciara matéria, não apresentou qualquer justificativa idônea para a não realização da perícia, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1902141/DF,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgadoem 05/10/2021,DJe 13/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AUTO DE EXAME DE FURTO QUALIFICADO. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. PERÍCIA INDIRETA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Assim, no que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por escalada, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese, ao que se tem dos autos, foi realizada a perícia, que constatou a escalada, conforme Auto de Exame de Furto Qualificado, juntado à e-STJ fl. 37, confirmado pelos relatos da vítima, não tendo pertinência, portanto, as alegaçõesdefensivas.3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, a fim de reconhecer que a perícia fora realizada de forma indireta, como requer a parte agravante, implicari ao reexame do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com o recurso especial, haja vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimentalnão provido.(AgRg no AREsp n. 1.318.701/RS, relatorMinistroReynaldo Soaresda Fonseca, Quinta Turma, julgadoem 2/10/2018,DJede 11/10/2018.)”

“(...)Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatóriossomente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (AgRg no AREsp 1902141/ DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).”

“[...] - Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. - Todavia, no caso dos autos, as instâncias de origem relataram que a qualificadora da escalada restou demonstrada, indene de dúvidas - pelas imagens da câmara de segurança que gravou o paciente escalando os andares inferiores, da garagem até alcançar uma laje técnica, utilizada para instalação de aparelhos de ar condicionado, o que lhe permitiu ter acesso à sacada do quarto do apartamento da vítima -, tanto foi assim, que a vítima relatou que foi por meio da televisão que noticiava sua prisão e mostrava suas fotos, que lhe possibilitou identificá-lo como o autor do furto em sua própria residência, pelas imagens que já possuía dele, as quais detalhavam, inclusive, uma tatuagem que o agente possuía no braço direito e estava bem nítida na filmagem do circuito interno de TV do condomínio. - Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente in casu, tendo em vista que, toda a ação delitiva foi filmada com detalhes e pôde atestar, de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso ao imóvel da vítima. Precedentes. - A continuidade delitiva afigura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. Ademais, considerando a teoria mista, adotada por esta Corte Superior, a configuração do crime continuado depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução - como também da demonstração da existência de unidade de desígnios entre os delitos praticados. Precedentes. - In casu, as instâncias de origem reconheceram que as condutas foram praticadas com desígnios absolutamente autônomos, pois o furto da bicicleta somente ocorreu com o intuito de facilitar a fuga do local, tanto assim, que o paciente a pegou no estacionamento do prédio e, não conseguindo passar pelo portão de saída, por haver sido surpreendido por uma moradora do edifício, abandonou-a e pulou o muro do condomínio para se evadir com os demais pertences. - Desse modo, não houve nenhuma semelhança no modus operandi das condutas perpetradas, haja vista que para praticar o primeiro furto foi necessário o uso de escalada para ter acesso ao apartamento da vítima, enquanto para o segundo, apenas se apropriar da bicicleta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade na aplicação do concurso material de crimes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 556.549/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Portanto, impossível proceder à exclusão da qualificadora escalada, quando provado por outros elementos probatórios.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Flávio Rodrigues da Cruz e William Junior da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025